Tribunal: TJBA
Processo: 8009522-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009522-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSIVAL ALMEIDA TELES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. O Autor alega desconhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. 3. Controvérsia limitada à natureza da contratação, não havendo negativa de contratação com a instituição financeira. 4. Tema objeto do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (TEMA 20), em trâmite no TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há verossimilhança nas alegações autorais para concessão de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se os descontos devem ser suspensos até o julgamento do IRDR. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Ausência de demonstração de perigo de dano ou verossimilhança das alegações autorais, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. 7. Existência de contratação de empréstimo reconhecida pelo autor, sendo controvertida apenas a modalidade contratada. 8. Inexistência de indícios de fraude ou negativa de relação contratual. 9. Necessidade de formação do contraditório e instrução processual para apuração da motivação dos descontos. 10. Tema submetido ao IRDR, recomendando-se aguardar a fixação da tese para eventual revisão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A ausência de negativa de contratação com a instituição financeira e a inexistência de indícios de fraude impedem a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, devendo o processo ser instruído para apuração da natureza da contratação; b) A controvérsia sobre a modalidade contratada (RMC) deve aguardar a definição do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (TEMA 20). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº. 8009522-26.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente JOSIVAL ALMEIDA TELES e, como parte recorrida, BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _______ de ______________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça